Tribunal: TJMT
Processo: 1025759-08.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025759-08.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CLEMILDES SANTANA SANTOS - CPF: 772.453.181-15 (APELADO), ALEXANDRE PIERIN DE BARROS - CPF: 542.483.291-15 (ADVOGADO), RODRIGO DE QUEIROZ ROLIM - CPF: 698.819.361-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PASEP – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL – INCIDÊNCIA DO TEMA 1.150 DO STJ – VALORES SUBTRAÍDOS DA CONTA – SUPOSTA MÁ-GESTÃO DE RECURSOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL EVIDENCIADOS – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta do autor, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda. (TJMT. N.U 1001957-07.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, publicado no DJE 03/03/2021).

O laudo pericial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, goza de presunção de veracidade, de forma que, inexistindo prova hábil capaz de elidir o seu teor conclusivo, deve ser ele considerado correto e, por conseguinte, homologado em decisão devidamente fundamentada, como no caso dos autos.

A manutenção da sentença fundada na conclusão da prova técnica é medida que se impõe, notadamente se ausentes elementos aptos a infirmá-la.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S. A. visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Indenizatória - PASEP n. 1025759-08.2021.8.11.0041, movida por CLEMILDES SANTANA SANTOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nestes termos:

“Posto isto, nos termos do artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados por Clemildes Santana Santos em desfavor do Banco do Brasil S.A., condenando o réu ao pagamento de R$ 32.698,21 (trinta e dois mil seiscentos e noventa e oito reais e vinte e um centavos), acrescido de juros de acordo com a taxa legal (SELIC) a contar da citação, e correção monetária pelo IPCA, a contar do efetivo prejuízo, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC.”
(Id. 265984315).

Nas razões de Id. 265984318, o apelante afirma, em breve síntese, que não detém legitimidade passiva para responder à demanda, uma vez que atua apenas como operador do PASEP, sem ingerência sobre a administração do fundo.

Argumenta que a gestão do PASEP cabe ao Conselho-Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, nos termos do Decreto nº 4.751/2003, razão pela qual a União Federal é a responsável pelo cumprimento das obrigações relacionadas ao fundo.

Apresenta jurisprudência consolidada do STJ e de Tribunais estaduais que reconhecem a ilegitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de ações que tratam de correção monetária e incidência de juros sobre os valores do PASEP, e cita a Súmula 77 do STJ, que declara a ilegitimidade da CEF para demandas do PIS/PASEP, entendimento este aplicável analogicamente ao Banco do Brasil.

Segue defendendo sua ilegitimidade passiva e a competência exclusiva da União nas ações que questionam as movimentações, evolução e atualizações financeiras nas contas individuais do PASEP, razão pela qual pugna pela remessa dos autos a uma das Varas da Justiça Federal, em respeito ao artigo 109, I da Constituição Federal.

Em seguida, aventa a preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir, ao argumento de que a pretensão autoral não é objetivamente razoável e não possui interesse-adequação e utilidade. Requer seja julgado extinto o processo sem análise do mérito, por falta de interesse de agir, condenando-se a parte autora nos encargos de sucumbência, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Aduz que a pretensão ao ressarcimento dos valores do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Consigna que o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data em que o titular comprovadamente tomou ciência do alegado desfalque em sua conta do PASEP e, no caso concreto, a parte autora não demonstrou que teve ciência do suposto dano dentro do prazo prescricional aplicável. Requer o acolhimento da prejudicial de mérito.

Quanto ao mérito, assevera que a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos materiais não pode prevalecer, porque não há prova do prejuízo financeiro suportado pela parte autora, seja a título de dano emergente, seja de lucro cessante.

Sustenta que os valores do PASEP não são corrigidos pelo Banco do Brasil, mas sim pelo Conselho-Diretor do fundo, não cabendo ao banco responsabilidade por eventuais diferenças nos saldos das contas individuais

Por fim, requer o provimento do recurso para reconhecer a improcedência total dos pedidos autorais. Sucessivamente, pugna pela redução dos honorários advocatícios sucumbenciais, ante a simplicidade da ação.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 265984324, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A demanda versa sobre responsabilidade decorrente de má administração da conta individual do PASEP pelo banco apelante, que teria subtraído valores e deixado de atualizá-los.

Primeiramente, não há dúvidas quanto ao interesse de agir da parte autora no caso.

Consoante lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, o interesse de agir, também chamado de interesse processual, encontra-se intimamente associado à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional, cabendo ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de proporcionar-lhe melhora em sua situação fática. Não se trata da análise a respeito do direito que o autor alega ter, tema pertinente ao mérito, devendo-se analisar em abstrato e hipoteticamente se autor,
"sagrando-se vitorioso, terá efetivamente a melhora que pretender obter com o pedido de concessão de tutela jurisdicional que formulou por meio do processo"
(Manual de Direito Processual Civil - Volume único. 8. Ed. Salvador: Editora Jus Podivm, 2016, p. 74).

Em outros termos, o interesse de agir guarda íntima relação com a possibilidade, para o propositor da demanda, em obter a satisfação do seu interesse por meio da via processual instaurada. Trata-se, em suma, da atuação potencialmente útil da jurisdição.

Na lide em testilha, é evidente que, com a procedência dos pedidos autorais, haverá a satisfação do direito a partir da restituição e da indenização dos valores que pleiteia.

Verifica-se, portanto, que o interesse de agir se consubstancia em suas duas dimensões: a necessidade e a utilidade, posto que, não havendo outro meio de resolução, indispensável recorrer-se ao Poder Judiciário para que a autora, provados os fatos que alega, alcance a pretensão almejada. Notável, ainda, a adequação, por se tratar de via processual apta à discussão do objeto vinculado.

Passa-se, então, ao enfoque da ilegitimidade passiva para figurar na presente demanda.

O banco apelante alega que é mero depositário dos valores recolhidos, sendo a União a real gestora dos recursos do fundo.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial Repetitivo nº 1.951.931/DF (Rel. Min. Herman Benjamim, DJe 21/09/2023,
Tema 1.150
), fixou entendimento que nas
“ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda, mas,
se a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep - como no caso dos presentes autos -, a legitimidade passiva é do BANCO DO BRASIL S.A.”
(destaquei)

No caso, conforme já asseverado pelo Juízo
a quo
, não há questionamentos acerca dos índices de cálculo fornecidos pelo Conselho Diretor do programa para fins de atualização monetária, mas sim, quanto à má gestão da entidade bancária na administração de tais recursos e aplicação dos rendimentos devidos.

Assim, inexistindo interesse da União no feito, não há o que se falar em declaração de incompetência absoluta e remessa dos autos à Justiça Federal, por não estar presente qualquer das causas elencadas no art. 109 da Constituição.

Ultrapassadas as questões preliminares, cinge-se o presente caso em analisar se teriam havido saques indevidos na conta destinada ao PASEP da parte apelada, que estaria sob a administração da instituição financeira apelante, para fins de responsabilidade pela restituição dos valores.

Quanto ao ponto, a discussão foi abordada com precisão na sentença, razão pela qual adoto seus fundamentos como razões de decidir:

“[...]

Pois bem. Como cediço, o PASEP (Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público) foi instituído em 1970, pela Lei Complementar n. 08/70, com o objetivo de entregar aos servidores públicos benefícios semelhantes aos que eram concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social – PIS.

Não obstante, a Lei Complementar n. 26/75 unificou o Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) e dispôs sobre o modo de remuneração das contas individuais. Confira:

“Art. 1º - A partir do exercício financeiro a iniciar-se em 1º de julho de 1976, serão unificados, sob a denominação de PIS- PASEP, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social ( PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público ( PASEP), instituídos pelas Leis Complementares nºs 7 e 8, de 7 de setembro e de 3 de dezembro de 1970, respectivamente.

Parágrafo único - A unificação de que trata este artigo não afetará os saldos das contas individuais existentes em 30 de junho de 1976.”

“Art. 3º - Após a unificação determinada no art. 1º, as contas individuais dos participantes passarão a ser creditadas:

a) pela correção monetária anual do saldo credor, obedecidos os índices aplicáveis às Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN);

b) pelos juros mínimos de 3% (três por cento) calculados anualmente sobre o saldo credor corrigido;

c) pelo resultado líquido adicional das operações realizadas com recursos do PIS- PASEP, deduzidas as despesas administrativas e as provisões de reserva cuja constituição seja indispensável.”

“Art. 4º - As importâncias creditadas nas contas individuais dos participantes do PIS- PASEP são inalienáveis, impenhoráveis e, ressalvado o disposto nos parágrafos deste artigo, indisponíveis por seus titulares.”

Assim, a Constituição Federal de 1988, por meio do seu art. 239, alterou a destinação dos recursos provenientes das contribuições para o PIS- PASEP, os quais passaram a ser alocados ao Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, a fim de patrocinar os programas do abono salarial e do seguro-desemprego, mantendo-se os rendimentos dos valores depositados até então nas contas individuais.

Nesse diapasão, as contribuições do PASEP deixaram de ser vertidas ao fundo constituído em favor dos servidores públicos, todavia, as contribuições que foram arrecadadas entre 1971 e 1988 foram depositadas em forma de cotas nas contas dos participantes do Programa, passando a incidir juros e correções monetárias de acordo com os indexadores estipulados em lei.

Registro que a gestão do Fundo PIS-PASEP encontra-se sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, nos termos do Decreto n. 1.608/95 e do Decreto n. 4.751/2003.

É o Conselho Diretor que elabora o Plano de Contas do fundo, calcula as atualizações monetárias e juros sobre o saldo credor das contas individuais dos participantes, autoriza créditos nestas contas, e define as tarifas de remuneração da Caixa Econômica Federal (PIS) e do Banco do Brasil (PASEP).

Fixadas tais premissas, observo que a autora demonstrou que laborou em um período no qual os recursos do PASEP eram diretamente depositados em contas vinculadas aos servidores públicos.

Alega a autora que o saldo acumulado simplesmente desapareceu de sua conta individual do PASEP, motivo pelo qual teria o réu violado a própria Constituição Federal, por não ter preservado em conta os valores acumulados até a promulgação da Carta Magna.

Para comprovar suas alegações, a autora apresentou extratos e cálculos, indicando que o saldo existente naquela conta, atualizado, seria bem superior ao que lhe foi disponibilizado.

Desse modo, o cerne da questão está em saber se o saldo da conta do PASEP da autora teria sido objeto de má administração pelo réu, ocasionando, assim, dano patrimonial que demande reparação.

Na hipótese, a petição inicial foi instruída com cópias de documentos em microfilmagens e extratos emitidos pelo próprio banco réu, que indicam que o saldo havido na conta vinculada da autora em montante ínfimo (Id. 60880577), se levado em consideração que o promovente iniciou o labor perante a Administração Pública antes da Constituição Federal promulgada em 1988, com depósitos efetivos até o ano de 1988, além da atualização necessária do montante.

Ademais, o banco réu limitou-se a juntar extratos de microfilmagens da conta da autora – que por este já tinha sido apresentado – não comprovando a exatidão dos valores existentes na conta vinculada, de modo que não logrou êxito em comprovar a inexistência de saques indevidos na conta vinculada em questão, bem ainda a correta atualização monetária do valor.

Outro não é o entendimento do e. TJMT, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PASEP – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – COMPETÊNCIA – PRESCRIÇÃO DECENAL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DESFALQUES – TEMA 1150 – DIFERENÇA DE VALORES – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, INC. II, DO CPC – DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS – VALOR DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo fixou as seguintes teses (TEMA 1.150): i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na Num. 265984316 - Pág. 6 Assinado eletronicamente por: "prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. Uma vez demonstrada a existência de divergência de valores na conta individual do PASEP da parte autora, cabe à instituição financeira fazer prova dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor(art. 373, inc. II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.” (RAC n. 1057282-09.2019.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 02.05.2024 – negritei).

À vista disso, não tendo o banco se desincumbido do seu ônus probatório e sequer impugnando especificamente a questão envolvendo a má prestação do serviço, deixando de acostar memória de cálculos e extrato da conta vinculada desde seu nascedouro, descumprindo o disposto no art. 341, do CPC, faz-se impositivo estabelecer o pagamento dos valores referentes a quantia efetivamente destinada à parte autora.

Ademais, os índices de atualização do saldo das contas individuais são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, por intermédio da edição de Resoluções anuais, estando os respectivos percentuais disponíveis na página da internet da Secretaria do Tesouro Nacional.

Nesse contexto, a atualização monetária das contas individuais segue estritamente o que determina a legislação, não podendo ser usado qualquer outro índice.

Não é demais ressaltar que, de acordo com as regras definidas pelo Conselho Diretor do Fundo, órgão competente para calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes, por meio de resoluções anuais, o índice indicado pela autora, para justificar o que considera devido, coincide com os previstos em Lei, nos termos da alínea a do art. 3º da Lei Complementar n. 26/75 e do histórico da correção monetária.

Sendo assim, extrai-se do parecer técnico de Id. 160845873, que foram corretamente observadas às regras para o cálculo do PASEP, tendo a contadora apresentado duas alternativas de cálculo para o saldo final da conta PASEP da autora, considerando diferentes premissas sobre a legitimidade dos saques realizados pelo réu, quais sejam, o saldo de R$ 21.871,75 (vinte e um mil oitocentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos), incluindo os saques identificados nos extratos, com os lançamentos denominados “pgto rendimento Fopag” e “pagto rendimento c/c”; e o saldo de R$ 32.698,21 (trinta e dois mil seiscentos e noventa e oito reais e vinte e um centavos) que exclui os referidos saques, pois, não houve comprovação de autorização explícita da autora para tais lançamentos, conforme impugnação apresentada por ela.

A perita destacou que o Banco do Brasil não apresentou qualquer autorização assinada pela autora para os saques realizados sob a nomenclatura “pgto rendimento Fopag” e “pagto rendimento c/c”.

Desse modo, a ausência dessa comprovação traz indícios de que tais retiradas foram realizadas sem o consentimento da titular da conta, constituindo possível má fé ou erro de administração por parte do banco.

Como responsável pela gestão das contas do PASEP, o Banco do Brasil tem o dever de assegurar a movimentação adequada e legal dos valores depositados.

Sobre o assunto, a Lei Complementar nº 8/1970 impõe ao banco o compromisso de zelar pela integridade dos depósitos, aplicando corretamente os rendimentos e realizando saques apenas com autorização explícita.

A não apresentação de comprovação sobre a autorização dos saques realizados sugere descumprimento dessas obrigações.

Na ausência de prova conclusiva quanto à legitimidade dos saques, opta-se pelo benefício à autora, uma vez que cabe ao Banco do Brasil, como administrador da conta, o ônus da prova de sua correta atuação.

Diante da insuficiência de comprovações apresentadas pelo banco, aplicar a opção que considera os saques como indevidos é a medida que melhor preserva o direito da autora e a segurança jurídica. Logo, conclui-se que o montante do valor referente à PIS/PASEP atualizado e já deduzidos os valores pagos anualmente como remuneração, totalizam a quantia de R$ 32.698,21 (trinta e dois mil seiscentos e noventa e oito reais e vinte e um centavos), valor este que deverá ser ressarcido pelo réu.

Essa escolha respeita o princípio da responsabilidade objetiva da instituição financeira sobre a movimentação das contas PASEP e protege a autora de prejuízos indevidos.

Por fim, necessário ressaltar que muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios, verbis: “[...] havendo divergência entre o laudo apresentado pelo perito e o parecer do assistente técnico, o primeiro é que deve, em regra, prevalecer, dada a sua imparcialidade e o desinteresse no resultado da causa.” (TJSC, RAC n. 2003.025079-4, 3ª Câm. Dir. Público, Rel. Dra. Sônia Maria Schmitz, j. 25.10.2005 – negritei).

“[...] diante da divergência entre o perito judicial e o assistente técnico da autarquia, deve prevalecer o parecer daquele, na medida em que não possui vinculação com nenhuma das partes e goza da confiança do juízo. Precedentes desta Corte...”. (TRF-2ª R., RAC n. 2000.51.07.000594-0, 1ª Turma Esp., Rel. Des. Fed. Aluísio Gonçalves de Castro Mendes, j. 17.05.2006 – negritei).

A perícia foi efetuada pela contadoria judicial, de idoneidade e competência reconhecida pelo Juízo.”

Com efeito, não tendo o apelante se desincumbido do ônus de comprovar a regularidade dos descontos, eventual autorização da apelada ou que estes foram revertidos em benefício desta, consoante preconiza o art. 373, inc. II, do CPC/15, impõe-se a manutenção da sentença de primeiro grau.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por força do §11 do art. 85 do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025